Tribunal: TJBA
Processo: 8138026-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138026-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DIREITO À COMPENSAÇÃO E/OU RESTITUIÇÃO LIMITADO AO PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE SE OBSERVAR O PRAZO PRESCRICIONAL A CONTAR RETROATIVAMENTE DO ATO DA IMPETRAÇÃO. 1 – O Superior Tribunal já sedimentou o entendimento de que é possível, mesmo em sede de Mandado de Segurança, ser declarado o direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição quinquenal. 2 - Ao contrário do entendimento firmado na sentença impugnada, a declaração do direito à compensação não contraria a Súmula 271 do STF, valendo se destacar que a sentença que reconhece tal direito possui força executiva, dando ao contribuinte a possibilidade de compensar ou restituir o indébito, em consonância com o enunciado da Súmula 461 do STJ. 3 - RECURSO PROVIDO. CONFIRMADA A SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS EM REMESSA NECESSÁRIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138026-23.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .